Tribunal: TJDFT
Processo: 0739515-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0739515-29.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERV DO PODER EXECUTIVO FEDERAL, DOS SERV DA SEC DE SAUDE E DOS TRAB EM ENSINO DO DF LTDA AGRAVADO: ROBERIO PEREIRA DE SOUSA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Servidores do Poder Executivo Federal, dos Servidores da Secretaria de Saúde e dos Trabalhadores em Ensino do DF Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria (ID 169134719 do processo n. 0704207.96.2023.8.07.0010) que, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada contra Roberio Pereira de Sousa, indeferiu o pedido de pesquisa de bens por meio do sistema Sisbajud, na modalidade de bloqueio automático (teimosinha), para busca de ativos financeiros do executado. Em suas razões recursais (ID 51458243), sustenta a agravante que ainda não foram realizadas medidas de constrição ao patrimônio do devedor nos autos de origem. Argumenta que a criação da reiteração automática mediante Sisbajud visa garantir maior efetividade às execuções, “porque, na maioria dos casos, as ordens de bloqueio de forma simples não conseguem rastrear o valor integral da dívida nas contas dos executados”. Defende o dever de observância do princípio da cooperação e alega ser a medida razoável, no presente caso. Menciona os arts. 6° e 139 do CPC. Alega que “o agravado já teve diversas oportunidades extrajudiciais, bem como judiciais, por estes autos, em realizar a quitação ou mesmo a renegociação do montante devido, permanecendo, ainda assim, inerte”. Colaciona julgados que entende amparar a sua tese. Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de que seja realizada penhora por meio do Sisbajud na modalidade “teimosinha”, com a reiteração automática de ordens de bloqueio por 45 (quarenta e cinco) dias. No mérito, pugna pela confirmação do pedido liminar. Preparo recolhido (ID 51458247). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. Anote-se que, decorrido o prazo para pagamento voluntário, a exequente/agravante apresentou petição no processo de referência (ID 167102925) em que requer a realização de pesquisa via sistema Sisbajub em nome do devedor para a localização de ativos financeiros penhoráveis, utilizando-se a modalidade automática de ordens de bloqueio denominada “teimosinha”. O Juízo de origem indeferiu o pedido nos seguintes termos (ID 169134719): (...) A parte credora postula pela realização de pesquisa perante o SISBAJUD, na funcionalidade de repetição programada, com o intuito de rastrear de forma contínua o patrimônio do devedor. Em princípio, as ordens lançadas no sistema conveniado podem ser reiteradas conforme período determinado, funcionalidade conhecida como “teimosinha”. Todavia, o pleito de ordens de bloqueio “permanente” - “teimosinha” - não pode se dar de maneira indiscriminada, uma vez que, lançadas consideráveis tentativas infrutíferas, não há razão de sua continuidade, sem que o exequente demonstre estritamente alteração na situação financeira do executado, sob pena de malferir a celeridade e efetividade do feito. Dessa maneira, INDEFIRO o pedido de reiteração automática das pesquisas ("teimosinha"). No entanto, DEFIRO as pesquisas de bens pelos sistemas SISBAJUD. (...) Da análise inicial dos autos, não se revela, de plano, a probabilidade do direito da agravante. Embora seja possível a determinação de reiteração automática das pesquisas no Sisbajud, o exame dos indícios que justificam a medida pleiteada, como realização de movimentações bancárias constantes, demanda análise mais aprofundada da situação fática dos autos. Além disso, da análise preliminar, verifica-se que, com exceção da pesquisa ordinária do Sisbajud – ainda não concluída (ID 170929290), não foram realizadas outras diligências no sentido de encontrar bens do devedor. A adoção indiscriminada em massa da reiteração automática de pesquisas no Sisbajud, especialmente no âmbito da tutela de urgência, pode causar prejuízos para o cumprimento dos prazos legais e do dever de impulso oficial pelos órgãos do Poder Judiciário. No que tange ao segundo requisito, igualmente, inexiste configuração de urgência da medida vindicada, de forma que o aguardo do julgamento de mérito do agravo não revela dano grave, de difícil ou impossível reparação. Com efeito, não há risco imediato de extinção da execução, de acordo com a sistemática do art. 921, III, e §§, do CPC. Mesmo na hipótese de suspensão do feito executivo, por ausência de bens do executado, há a possibilidade de desarquivamento, se, a qualquer tempo, forem encontrados ativos aptos à penhora. Tais fatos indicam, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a ausência dos requisitos autorizadores da tutela antecipada vindicada. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente deste e. Tribunal, ad litteris: Agravo de instrumento. Tutela de urgência. Requisitos. CUMULATIVOS. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. RISCO DE DANO GRAVE. Ausência. HERANÇA. EXCLUSÃO DE COLATERAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. O pedido de tutela de urgência está atrelado a presença cumulativa de dois requisitos essenciais, quais sejam: a plausibilidade do direito e o fundado receio de dano grave ou ameaça ao efeito prático do processo principal. 2. O perigo da demora não possui a necessária envergadura para sustentar, por si só, a concessão do efeito suspensivo ao recurso, nem poderia ser, porque deve estar aliado à plausibilidade do direito. (...). (Acórdão 1398972, 07093220220218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 23/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 7a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 19 de setembro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora